Tribunal: TJPA
Processo: 0012696-62.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012696-62.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO. REJEITADA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) SOBRE PRODUTOS BANCÁRIOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/68. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO NO SENTIDO DE QUE AS RUBRICAS TRIBUTADAS NÃO SÃO CONGÊNERES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (vogal),
Maria Elvina Gemaque Taveira (vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, decorrente da ação execução fiscal nº 0016896-30.2004.814.0301, ajuizada em desfavor do Município da Comarca de mesmo nome, julgou improcedente o pedido (id nº 2842035):

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos do Embargante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de determinar o reexame necessário por inocorrência das hipóteses previstas no art. 496, inciso I e II, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Embargado fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação ou de proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, §3º, inciso I, §4º, inciso III, do CPC. (...)”.

A inicial constante do id. 2842031, relatou o recorrente que a Fazenda Pública Municipal ingressou com a Ação de Execução Fiscal pretendendo cobrar-lhe a quantia de R$2.722,78, com base na certidão de dívida ativa – CDA nº 37.002/2.004, sob o argumento de que deixou de efetuar o recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza/ISSQN sobre serviços prestados referentes aos exercícios de janeiro a dezembro de 1996 e 1998 (Brasilprev, vendas, plano individual-manutenção, plano junior-prêmio de vendas e plano junior-manutenção).

Aduziu que, para comprovar o pretenso débito, o fisco acostou aos autos somente a referida CDA e auto de infração nº 3757/07, os quais nada esclarecem acerca do pretenso crédito.

Frisou que, decorrida a instrução, o juízo de origem proferiu sentença no id.
2842035 e, refutando as preliminares suscitadas, julgou improcedente o pedido formulado na exordial sob o fundamento de que a lista do fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza admite interpretação extensiva.

Mencionou, após discorrer sobre o cabimento do recurso e os fatos que o ensejaram, sustentou, preliminarmente, a nulidade de sua citação, vez que foi realizada na pessoa do gerente da agência e funcionário administrativo que não possuem poderes especiais para ser seu representante legal.

Afirmou que a citação deveria ter sido realizada na sede do Banco do Brasil, no Distrito Federal, conforme determina o art. 242 do CPC.

Requereu que fosse acolhida a preliminar para determinar a nulidade de todos os atos praticados após a citação do processo administrativo que originou a execução fiscal, restituindo-se o prazo para resposta e regular processamento, em atendimento aos princípios da economia processual, ampla defesa, contraditório e eventualidade.

No mérito, afirmou que está convicto de que a municipalidade exorbitou da legalidade a que está adstrita, vez que o auto de infração que embasa a CDA ora em execução está repleto de irregularidades insanáveis.

Destacou que a municipalidade arbitrou imposto inexistente, agindo com violação à lei e em flagrante desrespeito porquanto se vê agora obrigado a garantir e embargar uma execução despropositada.

Defendeu a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, posto que deveria conter a origem, natureza e o fundamento legal da dívida, o que não ocorreu no caso concreto.

Explicou que o art. 202, parágrafo único do CTN determina que deverá constar na certidão, além dos requisitos elencados no artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição, o que não resta indicado na CDA em discussão.

Argumentou que, diante da ausência dos pressupostos legais, a CDA seria nula, eis que o débito nela contido não merece figurar nos cadastros de dívida ativa, pelo que a ação de execução deve ser extinta, pela imprestabilidade da CDA.

Asseverou, ainda, que a ausência de processo administrativo tributário causa enorme prejuízo à defesa do executado, pois coloca em dúvida a regularidade da CDA exequenda, não podendo auferir se quando da autuação agiu o órgão atuador com diligência necessária.

Prosseguiu aduzindo fundamentos no sentido de que o recurso fosse conhecido e provido, reformando-se a sentença, com o julgamento procedente dos pedidos formulados nos embargos à execução fiscal.

Foram opostas contrarrazões no id. 2842038, tendo o apelado, em suma, refutado os argumentos apresentados pelo apelante, pugnando, ao final, pelo não provimento da apelação e manutenção da decisão impugnada.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2850758).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2885597, aduziu ser despiciendo seu pronunciamento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO.

O apelante alega que o título é eivado de nulidade, no que tange ao argumento de que a citação é inválida por ter sido recebida por funcionário não autorizado. Apesar de tratar-se de inovação recursal, pontuo que apreciaremos o tema por tratar-se de matéria de ordem pública, sendo suscetível de causar nulidade absoluta no processo.

A comunicação processual de citação deu-se de forma válida e eficaz, pois recebida no endereço indicado à Fazenda Pública por um funcionário da empresa, que embora não possua qualquer cargo diretivo, deve ser o ato decorrente da citação lastreado pela “teoria da aparência”, que o legitima.

Nesse sentido a jurisprudência se posiciona:

“CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. DOMICÍLIO. POUSADA EM QUE O CITANDO É SÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Tratando-se de local comercial que serve de domicílio ao agravante, presume-se ter recebido citação a ele dirigida.

2. Conforme afirma o agravante, a pessoa que recebeu a citação é atual esposa do agravante, assertiva essa não refutada.

3. Cabe aplicação da Teoria da Aparência, apesar de o citando ser pessoa física, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto
.

(TJ-SP - AI: 20647785720148260000 SP 2064778-57.2014.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 16/06/2014, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2014). (grifei)

Ademais, a citação foi eficaz, eis que o Banco defendeu-se oportunamente e não houve qualquer prejuízo advindo de possível ausência de comunicação.

O comparecimento espontâneo do executado ao processo demonstra que a citação foi concluída e alcançou seu objetivo, suprindo qualquer nulidade, conforme art. 239 do CPC.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Dessa forma, rejeito a preliminar aduzida e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO.

No mérito, o recorrente alega irregularidade na CDA que consubstancia a execução fiscal por não indicar a infração cometida, afirmando que não possui informações necessárias, razões essas que não merecem prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Em uma análise acurada do processo executivo (execução fiscal – proc. nº 0016896-88.2004.814.0301) percebo que foi instruída com a CDA nº 37.002/2004, AINF nº 3757/07, datada de 17/03/2004, referente a ISS do período de 1996 a 1998, fundamentada na Lei 7.056/1977 e na Lei Municipal nº 7438/1998.

O título executivo que embasa a execução, por outro lado, encontra-se correto e preenche os requisitos legais constando os nomes, endereço, juros, termo inicial, origem da dívida, datas, encargos e todos pressupostos previstos em lei, conforme determina a Lei nº 6830/1980, art. 2º:

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no
artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.

O CTN dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Dissertando sobre o tema, Américo Luís Martins da Silva, em sua obra A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública, 2ª edição, 2009, Editora Revista dos Tribunais, P. 115/117, preleciona:

“Portanto, qual é a natureza do crédito? Qual é a origem da dívida? Quanto à natureza do crédito, ela é igual a natureza da obrigação tributária. Com efeito, dispõe o art. 139 do Código Tributário Nacional que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Assim, a natureza de um é a mesma da do outro.(...) Porém, a natureza do crédito se refere ao fato de este ser ou não tributário. Assim, como vimos, o crédito pode ser de natureza tributária ou de natureza não-tributária. Os créditos oriundos de impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição parafiscal, empréstimo compulsório, respectivos adicionais e multas, por força do § 2º do art. 1º do Dec.-lei 1.735, de 20.12.1979, e dos incisos I a III do art. 145, art. 148 e art. 149, todos da Constituição Federal de 1988, constituem créditos de natureza tributária. Já as penalidades de um modo geral (...) constituem, para todos os efeitos, créditos da natureza não tributária. Além de se ter que indicar, obrigatoriamente, a natureza tributária ou não tributária do crédito, há que se consignar, também, qual a natureza do tributo ou qual a natureza do crédito não tributário que o devedor está obrigado a pagar para a Fazenda Pública.(...) Quanto à natureza da dívida, podemos dizer que tal requisito se refere à menção expressa do fato gerador ou da situação concreta adequada a uma hipótese de incidência configurada na norma tributária. O fato gerador é a origem da obrigação. É, segundo Amílcar de Araújo Falcão, o momento que marca a inauguração do vínculo obrigacional.”.

Portanto, a CDA deve expressar, de forma clara, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Significa dizer que se deve saber se a dívida é tributária ou não tributária; sendo tributária, de que tipo de tributo se trata ou, não sendo tributária, que tipo de prestação e, por fim, o fundamento, ou seja, o dispositivo legal que embasa a cobrança e o livro de registro da dívida ativa.

Examinando a CDA constante dos autos da execução fiscal (id nº 44465264 – fl. 4), constato que ela cumpre, em obediência ao dispositivo legal retromencionado, com todas as exigências legais, já que dela se deflui expressamente a origem, a natureza e o fundamento contratual da dívida, pois nela consta que se trata de dívida de natureza tributária, decorrente da cobrança de ISSQN sobre os serviços bancários praticados pelo apelante, instituição bancária, nos períodos referentes aos anos de 1996 a 1998.

Cabe destacar que, em que pese a lei não exigir a indicação de qual fato se originou a referida cobrança, o auto de infração em questão nº 3757/07, indica quais foram as operações bancárias que originaram a incidência do referido imposto em discussão. Diante disso, entendo estar perfeita a CDA, não merecendo ser declarada nula, por nela constar todas as exigências legais.
Dessa forma, a dívida cobrada perfaz-se legítima e a CDA corretamente elaborada, não havendo qualquer necessidade de questionamento com relação a validade do referido documento.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a seguir selecionado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade. (TJ-MT - AC:
00022988420188110055 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

No que diz respeito ao ponto central da controvérsia, qual seja, a possibilidade de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre rubricas bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que é legitima a sua cobrança mesmo em serviços congêneres da lista anexa ao Decreto Lei nº 406/68, por força da Súmula nº 424 daquele Sodalício. Porém, revela-se necessário uma leitura extensiva de cada item, para que se possa enquadrar os serviços correlatos nos previstos expressamente, de modo que prevaleça a efetiva natureza do serviço prestado e não a denominação dada pela instituição financeira.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º, DA LEI 6.830/1980). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DL 406/1968. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM. SÚMULA 7/STJ.

(...)

6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987' (Súmula 424/STJ). Porém, é necessário uma leitura extensiva de cada item, para que se possa enquadrar os serviços correlatos nos previstos expressamente, de modo que prevaleça a efetiva natureza do serviço prestado e não a denominação utilizada pela instituição financeira.

7. Portanto, in casu, para aferir se houve o devido enquadramento das atividades desenvolvidas pelo recorrente no intuito de comprovar se guardam ou não similitude com os serviços listados no Decreto-Lei 406/1968, é imprescindível o reexame do material fático-probatório, o que é inviável em Recurso Especial, por vedação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, REsp 1692315/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017).

Vale ressaltar que em conformidade com documentos fiscais lavrados, a instituição financeira apelante recolheu a menor o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) incidentes sobre receitas de prestação de serviços (Brasilprev, vendas, plano individual – manutenção, plano júnior – prêmio de vendas e manutenção) referentes aos exercícios de 1996 a 1998, o que ensejou a constituição do crédito tributário mencionado.

Registre-se, por conseguinte, que a legislação relativa ao ISSQN vigente à época da autuação fiscal era o Decreto-Lei nº 406/1968, que em seu item 96 da Lista de Serviços prescrevia como passiveis de tributação pelo imposto citado os serviços ofertados pelas:

“Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços)”.

Logo, é possível a cobrança do imposto sobre operações bancárias que não se enquadrem explicitamente no rol de serviços previstos no item 96 do Decreto Lei nº 406/68, vigentes à época dos fatos, mas que correspondam, embora com nomenclatura diversa, a serviços idênticos aos previstos expressamente.

Necessário salientar ainda que a Súmula 424 do STJ estabelece que é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n° 406/1968 e à LC n° 56/1987. Portanto, após a edição da Súmula 424 do STJ, fica estabelecida a legitimidade da incidência do ISSQN sobre serviços bancários, previstos no Anexo ao Decreto-lei nº 406/68, que se refere a normas gerais de direito financeiro aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, anterior à LC nº 116/2003.

Para o STJ, a cobrança é legitima porque existe a possibilidade de interpretação extensiva de cada item para abarcar serviços congêneres aos elencados pelo Decreto Lei 406/68.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“ISS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SERVIÇOS CONGÊNERES. SÚMULA
424
/STJ. I - Nos termos da Súmula
424
/STJ, é legítima a incidência de ISS sobre serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n.º 406/68 e à LC 56/1987. II - Agravo regimental improvido.”. (STJ -
AgRg no AREsp: 57126 GO
2011/0226086-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2012)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. INTERPRETAÇÃOEXTENSIVA. SERVIÇOS CONGÊNERES. RECURSO REPETITIVO E SÚMULA
424
/STJ.REEXAME DE PROVA. SÚMULA
7
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos da Súmula nº
424
/STJ, é legítima a incidência de ISS sobre serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL nº 406/68 e à LC 56/1987. II - Restando assentado no acórdão que o recorrente não comprovou que os serviços executados são diversos dos constantes da lista anexa ao DL nº 406/68, tem-se que pretensão recursal em sentido contrário demanda inevitavelmente o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância excepcional, a teor do enunciado sumular nº
7
/STJ. III - Agravo regimental improvido.”. (STJ -
AgRg no AREsp: 116697 SP
2011/0272060-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/05/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2012).

Portanto, conclui-se que após a edição da Súmula
424
do STJ, tem-se que é legítima a cobrança de ISSQN sobre serviços bancários, tanto na vigência da LC nº 56/87 quanto na vigência da LC nº 116/2003, não havendo qualquer reforma a ser feita na sentença recorrida, porque de acordo com entendimento pacífico do STJ.

Assim, levando-se em consideração a possibilidade de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre serviços oferecidos pelas instituições financeiras e a interpretação extensiva com vistas a considerar a natureza dos produtos ofertados, não há falar em ilegalidade dos lançamentos, uma vez que as rubricas foram consideradas pelas autoridades tributárias como prestação de serviços bancários passiveis da exação.

Por outro lado, cumpre ressaltar que não foi produzida prova no sentido de que as rubricas objeto de tributação não eram congêneres aos serviços bancários ofertados pela instituição financeira. Sobre esse ponto, não é de se olvidar que a regra do ônus probatório capitaneada pelo CPC é de que compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar que a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo, conforme o artigo 373, I, do estatuto citado, “verbis”:

Art. 373. O ônus da prova incumbe

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Em suma, ao apelante cabia o ônus de comprovar que as rubricas consideradas pelas autoridades tributárias como passíveis do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) não representavam receitas de prestação de serviços bancários sujeitos ao imposto municipal. Deveras, inexistindo nos autos prova contundente em sentido contrário ao apurado pelas autoridades tributarias, deve prevalecer os Autos de Infração Fiscal, uma vez que referidos atos são revestidos do atributo da presunção da veracidade.

Por fim, quanto à alegação de inexistência de processo administrativo prévio e ausência de notificação da conversão da reclamação em processo administrativo, esclareço que não há como prosperar a alegação de nulidade da CDA sob esse fundamento, visto que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser prescindível a instauração de processo administrativo prévio,
in verbis:

"A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza que só pode ser afastada a partir de prova em contrário." (TJSC, Apelação Cível n. 2009.053331-7, de Joinville, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 24/11/2009).

Nesse sentido, o
que consta das CDAs é o bastante para dar-lhes validade. Lá está a lei que rege o cômputo dos encargos (juros e correção) e da multa, e, mais importante - para fins de rebater a visão da instituição financeira -, há menção expressa de que o crédito tem origem em hipótese sujeitas à incidência do imposto.

Se estava inserida a previsão específica - que serve justamente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, não se pode cogitar de nulidade quando inexiste prejuízo, quando as questões de defesa puderam ser discutidas em processo judicial.

No caso em questão, a certidão que embasou a execução identifica a natureza do montante cobrado, sua tipificação na legislação local, inclusive no que diz respeito à incidência dos índices de atualização e também apontam a data de ocorrência do fato gerador, detendo plena força executória e possibilitando ao executado a sua impugnação.

Convém mencionar que não há exigência de juntada do procedimento administrativo ou de indicação da data da notificação na legislação que rege as execuções fiscais, não maculando a liquidez e certeza da CDA a omissão da Fazenda. E, no caso em apreço, não houve qualquer demonstração de vício de formação do referido documentos, ônus que competia ao impugnante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2023